Tribunal: TJDFT
Processo: 0711485-89.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO DO FEITO EM AÇÃO EXECUTIVA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS COMPLEMENTARES. INÉRCIA DO CREDOR. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, VI, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.
1. O não cumprimento da determinação judicial, por duas vezes, de recolhimento de custas complementares, indispensáveis à conversão da busca e apreensão em ação executiva, sem comprovação de que o sistema de emissão da guia estivesse efetivamente fora do ar, constitui razão suficiente para extinguir o feito por ausência de interesse processual.
2. Na espécie, está comprovada a desídia da parte ao deixar transcorrer in albis o prazo para recolhimento das custas complementares, a fim de dar prosseguimento à conversão da busca e apreensão em ação executiva, só justificando a impossibilidade de fazê-lo quase 1 (um) mês depois da última determinação do d. juízo, sem trazer aos autos qualquer indicativo de que o sistema estivesse, de fato, fora do ar, não se desincumbindo do dever de procurar, tempestivamente, o setor responsável para a emissão manual das guias.
3. Recurso conhecido e não provido.